Tribunal: TJES
Processo: 5016259-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016259-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 33.024.205 LUCAS PEREIRA GUEDES
RECORRIDO: RAYRA COSTABEBER SCHNEIDER
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5016259-40.2025.8.08.0024

RECORRENTE: 33.024.205 LUCAS PEREIRA GUEDES

RECORRIDA: RAYRA COSTABEBER SCHNEIDER

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O recurso visa reformar sentença que reduziu a cláusula penal de 50% para 30% e condenou o recorrente ao pagamento de danos morais por negativação em valor excessivo. No mérito, verificou-se que a retenção de metade do valor do contrato é abusiva (art. 413, CC), sendo correta a redução equitativa. A inscrição em cadastros de inadimplentes por valor substancialmente superior ao devido configura dano moral
in re ipsa
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. REDUÇÃO EQUITATIVA. NEGATIVAÇÃO POR VALOR EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade de cláusula penal fixada em 50% sobre o saldo devedor, reduzindo-a para 30%, e condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito por valor superior ao efetivamente devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso ataca os fundamentos da sentença (dialeticidade); (ii) se a cláusula penal de 50% é abusiva; e (iii) se a negativação do nome da recorrida por valor superior ao devido gera dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais, embora reiterem argumentos da contestação, insurgem-se especificamente contra a redução da multa e a condenação por danos morais.
4. O art. 413 do Código Civil autoriza o magistrado a reduzir equitativamente a penalidade se o montante for manifestamente excessivo, hipótese verificada no caso, em que a multa de 50% sobre o valor total do contrato de prestação de serviços se mostra desproporcional. 5. A inscrição do nome do consumidor ou contratante em cadastros de proteção ao crédito por valor que sobeja o montante efetivamente devido configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais, cujo valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É dever do magistrado reduzir a cláusula penal que se mostre manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil. 2. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito por valor substancialmente superior ao débito remanescente caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 413 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a
RAYRA COSTABEBER SCHNEIDER
alega ter contratado serviços de marketing e criação de website, rescindido o ajuste prematuramente. O
LUCAS PEREIRA GUEDES
efetuou a cobrança de multa rescisória de 50% e inscreveu o nome da autora nos cadastros de inadimplentes pelo valor de R$1.725,00. A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade da multa, reduzindo-a para 30%, declarando devido apenas o valor de R$345,00, e condenou o réu ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais, face à negativação por valor excessivo. O recorrente pugna pela reforma total, alegando legalidade da cobrança e exercício regular de direito.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 17915141 e 17915142.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início, afasto a
preliminar de violação à dialeticidade recursal
. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando sucintamente os autos, trata-se de demanda em que a parte autora alega ter celebrado contrato de prestação de serviços com o requerido, afirmando, contudo, a ocorrência de cobrança excessiva e posterior negativação indevida de seu nome, o que motivou o ajuizamento da ação visando à revisão do débito, à retirada da restrição e à compensação por danos morais.

Em análise dos autos, a sentença analisou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que, embora existente relação contratual entre as partes, a cláusula penal não pode ser aplicada de forma irrestrita, devendo observar os limites do art. 413 do Código Civil, que autoriza sua redução quando manifestamente excessiva.

No caso, restou evidenciado que o recorrente promoveu a cobrança de R$1.725,00, valor que englobava parcela contratual e multa de 50%, o que foi corretamente entendido pelo juízo de origem como excesso, sobretudo diante da cumulação indevida de encargos. A redução da cláusula penal para 30% mostra-se adequada e proporcional, preservando o equilíbrio contratual e evitando enriquecimento sem causa.

No tocante à negativação, verifica-se que esta foi realizada por valor superior ao efetivamente devido, circunstância que descaracteriza o exercício regular do direito e configura falha na conduta do recorrente.

Nessa linha, a inscrição indevida em cadastro restritivo, por quantia superior à devida, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral, conforme corretamente reconhecido na sentença.

Deste modo no que pertine ao valor arbitrado (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, inexistindo motivo para sua alteração, inclusive à luz do entendimento consolidado nas Turmas Recursais.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)